Tribunal: TJBA
Processo: 8132284-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8132284-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GABRIELA DE SALES GUERREIRO BRITTO Advogada: CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO APELADOS: DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FAPESB. TERMO DE OUTORGA DE BOLSA DE MESTRADO. CONDIÇÕES DESCUMPRIDAS PELA ESTUDANTE. RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PROVINIENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA VEDANDO TAL CONDUTA, SOB PENA DE RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS COM OS ACRÉSCIMOS. LEGALIDADE DA CONDUTA ADOTADA PELO IMPETRADO. CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS LIVREMENTE ACORDADAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8132284-46.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.